Tribunal: STF
Processo: HC 228597
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 811.678/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



     



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a pena para 5 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, mantida, no mais, a sentença. 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilicitude da prisão em flagrante, em virtude do ingresso forçado no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Argumenta que inexistiam indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial, a qual teria sido desencadeada por denúncia anônima. Diz serem nulos os elementos de prova resultantes da diligência.



    6. Postula, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida, com a absolvição do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. O Juízo sentenciante rechaçou a alegação de violação domiciliar a partir das seguintes premissas:



    “(...) os depoimentos dos policiais militares ouvidos são coerentes e harmônicos entre si, bem como com os depoimentos prestados na fase inquisitorial, tendo eles confirmado em juízo que, após denúncia anônima da ocorrência de tráfico no local dos fatos, foram até o endereço Rua Machado de Souza nº 145, Vila Miguel Martini, onde estavam muitas pessoas em frente à residência, e viram Robson e Douglas tentando se evadir e Douglas jogando uma caixa de sapato, no telhado vizinho, antes de ingressar na residência dele e que, enquanto com o primeiro foi encontrado um carregador de arma e a chave de um veículo (onde estavam algumas porções de entorpecentes e embalagens), com o segundo foi apreendida uma sacola com inúmeros entorpecentes, na residência dele foram encontrados diversos entorpecentes e alta quantia em dinheiro, bem como, na caixa dispensada por ele, foram encontradas mais porções de entorpecentes, um celular e R$ 20 mil reais em dinheiro. 



    E embora os policiais militares não tenham se recordado da exata quantidade e tipos de entorpecentes apreendidos – o que é natural, em razão das inúmeras ocorrências atendidas por eles – é fato que, na residência onde Douglas morava com a esposa e filho, foi localizado um pote com 28 ‘trouxinhas’ de “Cannabis sativa L”, erva vulgarmente conhecida como “maconha”, além de R$ 8.519,00 em dinheiro; na sacola que ele carregava estavam oito kits com 70 flaconetes de cocaína cada, no total de 560 flaconetes de cocaína e na caixa por ele dispensada foram encontrados 90 pedras de crack, 304 flaconetes de cocaína, além de um celular e R$ 20.000,00 em dinheiro. pesando aproximadamente 50g, totalizando, assim, 864 microtubos de cocaína, pesando aproximadamente 580g e 90 pedras de crack, pesando aproximadamente 20g, além de R$ 28.500 reais em dinheiro. 



    Saliento que não houve qualquer vício na apreensão do entorpecente e do dinheiro localizados na residência do réu Douglas, já que havia fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes tendo em vista denúncia e a tentativa de fuga dos réus, bem como a apreensão de muitos entorpecentes na posse de Douglas o que justifica o ingresso na residência mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador.” (e-doc. 3, p. 5-6; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa, reiterou o entendimento adotado na origem:



    “(...) na análise dos argumentos trazidos com o recurso, cumpre consignar que não houve qualquer nulidade decorrente do ingresso na residência do acusado. 



    Isso porque, as circunstâncias do caso concreto tornavam prescindível o mandado judicial para o ingresso no imóvel, pois o crime de tráfico de drogas é daqueles chamados permanentes, ou seja, a consumação – e, consequentemente, a situação de flagrante – se prolonga no tempo, a ponto de aquele que possuir entorpecente para fins de entrega a consumo de terceiros sempre estar praticando o delito. 



    No caso dos autos, os policiais responsáveis pela prisão informaram que já estavam em perseguição ao réu, que desobedeceu a ordem de parada, e viram o momento em que ele dispensou a droga que trazia consigo e fugiu para o interior de sua residência, onde acabou abordado em seguida. 



    Desse modo, havia fundada suspeita, sustentada por outros elementos que sugeriam a prática criminosa, a ponto de tornar legítima a ação da polícia.



(...)



    Portanto, repita-se, como a prisão do acusado ocorreu somente depois que dispensou as drogas, e enquanto fugia da abordagem policial, estava em situação de flagrante delito e autorizado o ingresso na casa sem mandado judicial, nos termos da ressalva do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



(...)



    De fato, preso em flagrante quando trazia consigo e tinha em depósito grande quantidade dessas substâncias (fls. 14/18), o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou a propriedade dos valores e drogas encontrados em sua residência (fls. 38). 



    De qualquer forma, já naquela oportunidade foi incriminado pelos policiais militares Alexandre de Souza Pinto e Gileno Luz Souza, que seguiram para averiguar denúncia recebida pelo serviço reservado do BAEP, que indicava que funcionava um ponto de venda de drogas no local, onde os traficantes também portavam armas de fogo. 



    Quando se aproximaram avistaram cerca de 15 indivíduos em frente a uma residência, e parte deles fugiu quando notou a presença da viatura, mas o corréu Robson correu em direção a uma viela, onde foi abordado com um carregador municiado com 7 munições de calibre 0.40mm intactas e uma chave de veículo da marca KIA, que estava com 5 porções de maconha, 100 saquinhos do tipo “Ziploc” e R$ 992,00 em espécie. 



    Acrescentaram que, no mesmo momento viram o corréu Douglas no alto da escada de uma residência, segurando uma sacola, motivo pelo qual deram ordem de parada, mas ele não obedeceu e correu para dentro da casa. 



    Ele foi perseguido e tentou jogar uma caixa de sapato para o lado de fora da casa, mas com ele foi apreendida uma sacola que continha 8 kits, com 70 eppendorfs de cocaína cada, no total de 560 eppendorfs de cocaína. 



    Finalmente, nas buscas na residência encontraram 28 porções de maconha e R$ 8.519,00 em espécie e localizaram a caixa de sapatos que ele havia dispensado fora da casa, onde estavam 90 pedras de crack, 304 eppendorfs de cocaína, um celular e R$ 20.000,00. Nesse momento, Douglas confessou que recebia determinada quantia para guardar as drogas e os valores ali encontrados (fls. 32/35).” (e-doc. 4, p. 4-5, 9-10; grifos nossos).



    12. No ato apontado como coator, o Ministro Relator considerou haver fundadas razões para o ingresso dos policiais na casa do paciente. Eis o trecho pertinente:



    “Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento no sentido exigir ordem judicial ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial em domicílio. Contudo, as circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática de tráfico de drogas pois havia um grande número de pessoas em frente à residência do paciente, as quais, ao visualizarem os policiais, empreenderam fuga, deixando entorpecentes pelo caminho, o que legitima a entrada dos policiais na residência, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto.”(e-doc. 10, p. 6).



    13. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, ao receberem denúncia anônima e se dirigirem ao local para averiguação, os agentes se depararam com aglomeração de pessoas em frente à casa do paciente, e o avistaram no alto de uma escada, dispensando caixa de sapato contendo entorpecentes e dinheiro. Na ocasião, o paciente desrespeitou ordem de parada e fugiu para o interior da residência, onde veio a ser abordado e preso.



    14. Além disso, esta Suprema Corte reconhece a possibilidade de denúncia anônima deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do alegado. A conclusão adotada no caso, portanto, está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, ilustrada nos precedentes relacionados a seguir:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).  



    15. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a respectiva consumação. Ante situação de flagrância, foi legítima a ação policial. Delimitados esses fatos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator